Tribunal: TJMT
Processo: 0012551-45.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

APELADO(S):

ANTONIA MARIA PAIM NEVES

Vistos etc
Conforme amplamente noticiado no sitio eletrônico do eg. Supremo Tribunal Federal e também divulgado pelos meios de comunicação, os relatores dos Recursos Extraordinários 631.363, 632.212, 626.307 e 591.597, homologaram
acordo
coletivo entre representantes das instituições financeiras (FEBRABAN e CONSIF) e representantes dos poupadores (FEBRAPO e IDEC), cujo objeto é o pagamento das diferenças de
expurgos
inflacionários, conforme os critérios estipulados, referentes aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, àqueles poupadores que optarem pela
adesão
ao
acordo
, fato que leva a extinção das respectivas Ações Individuais e Coletivas.
Importa destacar que, em sessões de julgamento de 14.03.2018 e 11.04.2018, o colegiado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, deliberou acerca dos procedimentos a serem adotados relativos aos processos que envolvem Planos Econômicos e sugeriu que os Tribunais de Justiça adotassem medidas correlatas, a seguir transcritas (Ofício STJ no 374/2018 e Ofício Circular no 052/2018/NUGEP/JLQ - TJMT):
“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;
2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o interesse ou não na continuidade dos julgamento”
Oportuno destacar, ainda, que em 06.05.2019 a Segunda Seção autorizou a tramitação regular, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), dos recursos relacionados à cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes de expurgos inflacionários que estejam em fase de execução de sentença (individual ou coletiva) e nos quais a parte se manifeste, de forma expressa, pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A autorização para a tramitação dos processos foi definida na análise de questão de ordem apresentada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino e ocorre após nova decisão do ministro do STF Gilmar Mendes no RE 632.212, em que ele reconsiderou decisão anterior sobre a suspensão dos processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença e daqueles relativos ao Plano Collor II. (fonte: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/A%C3%A7%C3%B5es-sobre-expurgos-em-que-partes-%C3%A3o-aceitama-acordo-coletivo-poder%C3%A3o-tramitar-no-STJ)
Ademais, conforme noticiado pelos meios de comunicação e no sítio eletrônico do IDEC (https://idec.org.br/especial/planos-economicos), no dia 11 de março de 2020, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em conjunto com a Frente Brasileira dos Poupadores (Febrapo), assinaram um Aditivo ao Acordo Coletivo referente às perdas na poupança em d
ecorrência dos Planos Econ
ômicos, prevendo a prorrogação do prazo de adesão por mais 5 (cinco) anos, sendo a
proposta encaminhada para o STF para homologação.
Sendo assim, considerando que o Código de Processo Civil prestigia a celeridade e a autocomposição (arts. 3o, § 3o e 6o); bem como que o acordo envolve envolve a matéria do presente recurso e seguindo sugestão do STJ encaminhada aos Tribunais (Ofício STJ n. 374/2018-CD2S)
intimem-se ambas as partes para, no prazo de 60 dias manifestarem se possuem interesse na adesão do acordo celebrado entre as entidades do setor bancário e os órgãos de defesa do consumidor.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Relatora.